Tribunal: TJES
Processo: 0000181-51.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-51.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e pagamento de 26 dias-multa.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, a redução da pena-base ao mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) se é possível o reconhecimento do furto privilegiado com base no valor do bem subtraído; (ii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iii) se há direito ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, não pode ser reconhecido na ausência de prova de que o valor do bem furtado era inferior ao salário-mínimo vigente, conforme entendimento do STJ. No caso, a vítima declarou que o celular furtado foi adquirido por R$ 1.500,00, não havendo laudo de avaliação ou outra prova que comprove o valor inferior.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação adequada pelo magistrado, que considerou a culpabilidade e as circunstâncias do crime como desfavoráveis, em especial a vulnerabilidade da vítima e o aproveitamento da confiança adquirida pelo réu durante evento festivo.
6. Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, sendo o defensor dativo nomeado em substituição à Defensoria Pública, é cabível a fixação de honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicável por analogia, considerando o grau de zelo, a complexidade da causa e o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155,
caput
e § 2º; CPP, art. 156; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 899.516/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/6/2024, DJe 10/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 848.976/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/12/2023, DJe 11/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000181-51.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA, JOSE LUIZ FERREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROMULO DASSIE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
José Luiz Ferreira da Silva
, inconformado com a
s
entença proferid
a pelo
Juízo
da
Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo
no id.
11329431
.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02
e verso
, narra a conduta delituosa nos seguintes termos
:

[...]
no dia 31 de
dezembro de 2022, por volta das 19h30min., no município
d
e
B
reje
t
uba/ES, o denunciado em epígrafe subtraiu para si um celular da marca Samsung, modelo A01 32 GB, cor preta, de prop
ri
edade da Sra. Neuzeli Nunes da Silva, tudo conforme BU de fls.
05/06,
imagens de fl. 07, auto de apreensão de fl. 32 e auto de restituição de fl. 33.

Aflora mais dos autos que na data acima citada a vítima encontrava-se no estabelecimento Bar e Lanchonete Uliana, momento em que começou a sentir-se mal, tendo sido socorrida por Atanael Pereira e pelo denunciado, sendo levada para o pronto atendimento de Brejetuba/ES.

A vítima afirma que estava com o aparelho celular no bolso traseiro da calça quando chegou ao pronto atendimento. Não obstante, ao ser conduzida para a sala de medicação, p
e
rcebeu que o objeto não estava mais em seu poder.

Diante disso, procurou a autoridade policial para comunicar o fato ocorrido. Efetuadas as diligências investigativas constatou-se que o aparelho celular estava sendo usado pelo denunciado que, ao ser ouvido, admitiu ter furtado o objeto permanecendo na posse do objeto por aproximadamente 30 dias, chegando inclusive a formatar o celular e substituir o chip.
[...].

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o
a
pelant
e
fo
i
condenado nas sanções do
art. 155,
caput
,
do Código Penal
,

ao cumprimento da pena de
02

(
dois
)
anos
e
04
(
quatro
)
meses
de reclusão
,
a ser cumprid
a
em
regime inicial
aberto
,
além do
pagamento de
26
(
vinte e seis
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída

por duas restritivas de direito
s
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 11329539
, a defesa requer
o

reconhecimento do furto privilegiado,
que tem previsão
no § 2°, do artigo 155, do Código Penal,
com a aplicação d
a fração
redutora máxima
ou tão somente da pena de multa
. Subsidiariamente, pretende o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
e o arbitramento de honorários
advocatícios em benefício do advogado dativo que atuou em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante fora condenado, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Com isso, passo
à
análise,
inicialmente,
d
o pedido de reconhecimento do furto privilegiado, que possui previsão
no
§ 2° do artigo 155, do Código Penal,
in verbis
:

§ 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Ou seja, para que seja reconhecid
a

a minorante
em comento
,
o réu precisa ser primário e a
res furtiva
deve ter pequeno valor, sendo
o
s requisitos cumulativos
.

Dito isso, no caso em apreciação, a
defesa alega que o
apelante
faz jus ao benefício do
benefício
em razão
do réu ser primário, bem como ser de pequeno valor o bem subtraído, asseverando que
o valor do aparelho telefônico
furtado
não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Entretanto,
não assiste razão à defesa
.
Explico.

A
vítima
Neuzeli Nunes da Silva
foi ouvida em
esfera
policial às fls. 28/29,
ocasião em que
informou que
comprou o aparelho telefônico
em comento
pelo
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posteriormente, ao prestar declarações em juízo no id. 11329411), a ofendida acrescentou que teve prejuízos após recuperar o aparelho,
uma vez que a tela e a película
do celular
estavam
danificadas
.
Senão, v
ejamos
suas declarações
:

[...] QUE a declarante reconhece, sem sombra de dúvidas, o indivíduo da foto de perfil de WhatsApp (foto anexa) como sendo a pessoa de José Luiz Ferreira d
a Silva, pessoa que estava em companhia de Atanael no dia dos fatos;
QUE a declarante informou o IMEI do aparelho furtado (*354693/11/139790/1*), sendo este da marca Samsung, modelo A01 32GB, preto, e que utilizava a linha n° 27997645373, tendo sido comprado pelo valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e quando foi furtado ainda estava pagando ele, não tendo condições financeiras de comprar outro
[...].
(
Neuzeli Nunes da Silva,
em sede investigativa, às fls. 28/29
).

[...]
QUE recuperei o celular, mas tive prejuízo porque a película estava quebrada e eu tive que trocar; QUE a tela do celular ainda está trincada;
QUE a película e a tela estavam quebradas quando recuperei o aparelho, a película eu troquei e atela não troquei porque vai ficar caro; QUE a película custou R$40,00 (quarenta reais)
[...]. (
Neuzeli Nunes da Silva,
em juízo, id. 11329411).

E não é só.
Soma-se a isso, o fato de que,
neste caso,

a prova da alegação incumbirá a quem a fizer,
conforme preceitua o artigo 156, do Código de Processo Penal
.

Em outros termos, tendo sido a defesa que afirmou que o celular possuía valor financeiro inferior ao salário-mínimo ao tempo dos fatos, incumbia a ela a comprovação da mencionada assertiva, o que não ocorreu.

A propósito
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
em hipótese de
ausência do laudo de avaliação
para certificar o valor do bem subtraído
, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado, uma vez que o requisito “pequeno valor da coisa” não pode ser presumido
. Vejamos:

[...] 3. Ademais,
nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
deve ser considerada de pequena monta – isto é, tinha valor inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos –, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido
(AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022). Precedentes. 4. Não é a hipótese de aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte Superior, o qual incide apenas aos casos em que o réu é reincidente, mas apresenta circunstâncias judiciais positivas. [...] (AgRg no HC n. 899.516/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.).

[...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
deve ser considerada de pequena monta – isto é, tinha valor inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos –, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido
” (AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.).

Sendo assim,
incabível o reconhecimento do furto privilegiado no caso em apreço
.

Prosseguindo,
a defesa
requer

a redução da pena-base ao mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do art
igo
59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
expressamente
considerou
as circunstâncias
judiciais
d
a
culpabilidade e circunstâncias do crime
como desfavoráve
is

ao réu
, fixando a pena-base em
01
(
um
)
ano e 09 (nove) meses
de reclusão,
e
21
(
vinte e um
) dias-
multa
,

considerando que a pena
abstrata

do crime de
furto

varia de
0
1
(
um
)
a

04
(
quatro
)
anos de reclusão, e multa
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, o magistrado considerou a vulnerabilidade da vítima no momento dos fatos, eis que, além de alcoolizada, estava passando mal, sendo, inclusive, levada ao pronto atendimento do Hospital pelo próprio acusado, consoante Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 08 e verso.

Dessa forma, o fato do apelante ter se aproveitado da fragilidade exacerbada da ofendida para cometer o furto, dentro de um hospital, decerto implica em maior reprovação penal.

Noutro giro, em relação às
circunstâncias do crime
, o magistrado enfatizou que o crime foi cometido logo após evento festivo em que as partes participaram e comemoraram juntas a virada de ano, de forma que o réu se aproveitou, também, da confiança adquirida pela vítima nele durante a noite anterior para o cometimento do crime.

P
ortanto,
de
nota-se que
o
magistrad
o
sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que macul
aram
a pena-base do apelante,
não havendo reparos a serem feitos na sentença nesse ponto.

Por
derradeiro
, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr.
Rômulo Dassie Moreira
– OAB/ES nº
24.268
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,

mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)